Tribunal: TCU
Processo: 013.781/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, 250, I, e 143, V, 'a', do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão do aviso de revogação do pregão eletrônico 11/2021, pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em Pernambuco, dando-se ciência àquele órgão e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.781/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.2. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena em Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.